Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704809-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TELMA DIAS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por TELMA DIAS SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao plano réu que forneça e disponibilize à autora o medicamento “pemetrexede (alimita)”, na frequência e doses indicadas pela médica assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, no primeiro momento, a 10 (dez) dias. Nas razões do recurso, em resumo, a agravante alega que a negativa do medicamento está amparada na legislação pertinente e nas condições contratuais. Afirma que o “pemetrexede” está fora das hipóteses de cobertura estabelecida no Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela ANS e que a medicação não é autorizada para a patologia que acomete a parte autora – Neoplastia Maligna de Cérvice, mas sim para pacientes com outros tipos de câncer. Sustenta que resolução normativa permite a exclusão assistencial quando o medicamento não possui indicação e que cláusula contratual exclui a cobertura para tratamento clínico experimental. Tece comentários a respeito do período de carência e entende que a negativa da operadora de saúde não pode ser considerada inadequada ou abusiva, por equivaler ao exercício regular de direito. Defende que não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora e nem mesmo o perigo de dano irreversível, razão pela qual não se pode conceber a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Acrescenta ser “importante consignar que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal”. Questiona o valor das astreintes e, em liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Em despacho de id 23393131 determinei a intimação da recorrente para realizar o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista a ausência da comprovação do pagamento. Em petição de id 23598715, a parte agravante informa que, por equívoco, não juntou o comprovante no momento adequado e, em documento de id 23598716, comprova que pagou as custas do agravo em data anterior à interposição do recurso (10/02/2021). É o relatório. Decido. De início, aceito a justificativa apresentada pelo agravante e, tendo em vista a comprovação de que o preparo foi pago antes da interposição do recurso, reputo presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, apesar das alegações da agravante, e em se tratando de juízo de cognição sumária, limitado ao conteúdo da decisão agravada, sem incursão no mérito da demanda, não vejo demonstrados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede liminar, da probabilidade de provimento do recurso, diante do entendimento predominante nas cortes de justiça no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluindo materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Por outro lado, a autora da ação comprovou a relação jurídica com a ora agravante e a sua recusa em autorizar o tratamento prescrito por seu médico, conforme se observa em trecho da decisão agravada que ora reproduzo (id 81048979 da ação n. 0700713-27.2021.8.07.0001): ... constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 81046004). Por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes. A prova documental indica que o quadro clínico da requerente a evidencia como: “(...) portadora de Neoplasia Maligna de Cérvice EC III, tratada ao diagnóstico com Quimio e radioterapia concomitantes seguida de braquiterapia. Evoluiu com recidiva linfonodal e foi submetida a tratamento sistêmico aos moldes do GOG240 com Carboplatina, Taxol e Avastim, contudo não teve resposta, evoluiu com fístula em região vacinal infectada e de difícil controle além de ter tido progressão da doença em vigência de tratamento. Posteriormente teve múltiplas infecções de repetição. Teve ainda quadro de insuficiência renal aguda, com tratamento conservador, sem necessidade de terapia de substituição renal. Pet-CT evidencia clara progressão de doença, motivo pelo qual necessita com URGÊNCIA iniciar tratamento sistêmico, mantendo a proporcionalidade às suas comorbidades e evitando nefrotoxidade e mielotoxidade, com uso de Pemetrexede isolado, protocolo escolhido com base em critérios clínicos, e que tem comprovada atuação benéfica neste cenário.Caso não inicie a medicação evoluirá de forma desfavorável, com risco de óbito! ” (ID 81046003) Para fins de tratamento, foi-lhe prescrito o uso de “Pemetrexede (Alimta) 500 mg/m2 EV, a cada 21 dias” (ID 81046003). Entretanto, infere-se das comunicações acostadas que o plano de saúde requerido não autorizou o fornecimento do medicamento composto à base de PEMETREXEDE (ID 81046005). Ora, considerando que cabe ao médico assistente da requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes e que a medicação solicitada e não autorizada possui registro junto à ANVISA (no 1101302700021), constato, pois, a presença da Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo, tenho que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. [sem o grifo no original] No que diz respeito ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, verifica-se, no caso concreto, a configuração, na verdade, do dano inverso, porque a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores gastos com o fornecimento do medicamento, em caso de improcedência do pedido inicial, mas a agravada, como indicado pelo médico assistente, necessita com urgência do medicamento, com risco de óbito. Quanto às astreintes, também nesse primeiro exame, não vislumbro o prejuízo alegado pela recorrente, tendo em vista que somente incide em caso de descumprimento do comando judicial, podendo ser revista a qualquer tempo. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator